Tribunal: TJDFT
Processo: 0747786-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeita impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.
2. A decisão homologou atualização do crédito mediante aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado até novembro/2021, composto pelo principal atualizado e pelos juros de mora.
3. O agravante sustenta que a aplicação da Selic sobre o montante consolidado configuraria anatocismo e defende que o índice deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a taxa Selic deve incidir sobre o valor consolidado da dívida — que envolve principal corrigido e juros de mora até novembro/2021 — ou apenas sobre o principal atualizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Emenda Constitucional 113/2021 estabelece que a atualização monetária e a compensação da mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública devem ocorrer mediante aplicação única da taxa Selic até o efetivo pagamento.
6. A Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o, determina a incidência da Selic sobre o montante consolidado até novembro/2021, formado pelo principal atualizado e pelos juros de mora.
7. A consolidação dos valores antes da incidência da Selic não caracteriza anatocismo, pois não há cumulação de índices, mas substituição pelos critérios constitucionais posteriores.
8. Jurisprudência consolidada do TJDFT confirma a validade da metodologia que aplica a Selic sobre o valor consolidado, sem violação aos princípios que vedam bis in idem ou juros compostos.
9. A existência de ação direta de inconstitucionalidade sobre o tema (ADI 7435/RS) não suspende a eficácia da resolução do CNJ nem autoriza afastar sua aplicação.
10. O CNJ atua dentro de sua competência constitucional (art. 103-B da CF) ao padronizar procedimentos relativos à atualização de precatórios e débitos judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro de 2021, composto por principal atualizado e juros de mora. 2. A incidência da Selic sobre o valor consolidado não configura anatocismo, pois substitui integralmente índices anteriores. 3. A Resolução CNJ 303/2019 encontra amparo no poder regulamentar do CNJ previsto no art. 103B da Constituição Federal."
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 103B
Emenda Constitucional 113/2021, art. 3o
Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o
CPC, arts. 995 e 1.019, I
Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG
TJDFT, Acórdãos: 2006623; 1980784; 1891872